Tribunal: TJDFT
Processo: 0738038-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 DO CC). INCIDÊNCIA. CDC. CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. NÃO DEMONSTRADO. DANO ELÉTRICO. NÃO COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO E PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1000/2021 DA ANEEL. HONORÁRIOS EXORBITANTES. CONFIGURADO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora, em face da concessionária de energia elétrica, a seguradora deve ser equipara ao consumidor (art. 2° do CDC), em razão da sub-rogação (art. 786 do CC). 1.1. A incidência do CDC, não implica na automática inversão do ônus da prova. A existência da relação de consumo, por si só, não justifica a aplicação de regra excepcional, a qual depende da verificação da hipossuficiência prevista no art. 6°, inc. VIII, do CDC. 1.2. No caso em exame, a mera distinção entre as atividades empresárias das litigantes não justifica a inversão.
2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica pelos danos causados a usuários é objetiva (art. 37, § 6o, da CF; art. 25, caput, da Lei 8.987/1995 e pelo art. 14 do CDC). 2.1. Sobre a prestação de serviços realizada, deve ser considerada a incidência das regras da ANEEL, conforme sistema de regulação da atividade descentralizada e inteligência da teoria do diálogo das fontes.
3. Embora o procedimento administrativo de ressarcimento não possa obstar o acesso ao Judiciário, a Resolução Normativa n° 1000/2021 é norma específica e deve ser observada pelos consumidores e seguradoras para o pedido de ressarcimento.
4. A distribuidora deve investigar o dano elétrico e a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede (art. 611 da Resolução Normativa n° 1000/2021). 4.1. A falta de comunicação do fato à empresa fornecedora do serviço, no momento oportuno, impede que ela tenha acesso aos equipamentos eletrônicos danificados e aponte as causas dos danos, o que obstaculiza a própria demanda de ressarcimento. 4.2. Se o consumidor ou a Seguradora deixa de instaurar o procedimento administrativo junto à concessionária, descabe falar em comprovação do nexo causal entre a má prestação do serviço e o dano mediante apresentação de meros laudos produzidos unilateralmente.
5. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da empresa fornecedora do serviço de fornecimento de energia elétricas são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
6. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 6.1. No caso concreto, verifica-se que os fatos que originaram a demanda são de baixa complexidade, não houve dilação probatória e o valor da causa foi arbitrada em quantia inexpressiva.
7. Em que pese a alteração parcial do julgamento, a Apelada não sucumbiu, razão pela qual mantenho a condenação do Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença recorrida, fixar o valor dos honorários de advogado em 10% (dez por cento) do valor da causa.